Tribunal: STF
Processo: SL 1547
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CARÁTER EXCEPCIONAL DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO. PRETENSÃO QUE DEVE SER EXERCIDA NAS VIAS RECURSAIS PRÓPRIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática proferida em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da qual restou assegurado a paciente condenado por homicídio por júri popular o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo daquele feito.



    3. Apesar da indiscutível reprovabilidade da conduta pela qual condenado o paciente do habeas corpus de origem, não se vislumbra a existência de risco à ordem pública de vulto suficiente à concessão excepcional da contracautela, devendo a análise acerca da juridicidade da decisão, de sua adequação à jurisprudência desta Corte e da necessidade de custódia imediata do paciente interessado ocorrer nas vias recursais, ordinárias e extraordinárias, facultadas ao Ministério Público autor.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.